Tribunal: TJDFT
Processo: 0754867-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0754867-27.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: MANOEL PEREIRA DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE TAGUATINGA DESPACHO Diante da manifestação de vontade do paciente em ser patrocinado pela assistência judiciária (fl. 307), remetam-se os autos à Defensoria Pública. Após, à douta Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA-DF, 7 de fevereiro de 2024 21:35:28. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora